Tribunal: TCU
Processo: 028.540/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2051/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o apensamento do presente processo ao TC Processo 007.951/2019-1 : 1. Processo TC- Processo 028.540/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Ministério Público do Estado do Acre (07.447.505/0001-48); Ministério Público Federal (00.000.002/0006-90); Ministério Público do Estado da Bahia (04.142.491/0001-66); Ministério Público do Estado de Mato Grosso (00.000.000/0001-23); Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (03.983.541/0001-75); Ministério Público do Estado de Pernambuco (81.015.758/0001-03); Ministério Público do Estado de Sergipe (13.168.687/0001-10); Ministério Público do Estado do Amazonas (53.436.248/0001-66); Ministério Público do Estado do Paraná (78.206.307/0001-30); Ministério Público do Estado do Tocantins (01.786.078/0001-46); Ministério Público do Trabalho (26.989.715/0005-36) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.